Tribunal: TJMT
Processo: 1027206-60.2023.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027206-60.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MANOEL FLORINDO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 318.266.011-04 (APELADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FRAUDE EM CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR VIA ELETRÔNICA - INEXISTÊNCIA DO DÉBITO RECONHECIDA - DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - DESPROVIMENTO.

Apelação cível interposta por instituição bancária contra sentença que declarou a inexistência de contrato de empréstimo consignado, reconhecendo a ocorrência de fraude, condenou à restituição dos valores descontados e ao pagamento de indenização por dano moral.

A questão em discussão consiste em saber se a contratação do empréstimo consignado por meio eletrônico é válida, diante da alegação de fraude, e se estão presentes os requisitos para a indenização por dano moral.

Comprovada a fraude na contratação do empréstimo, configurou-se falha na prestação do serviço, caracterizando a responsabilidade objetiva do banco, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula nº 479 do STJ.

A ocorrência de dano moral foi adequadamente fixada, considerando o abalo psíquico sofrido pelo autor em razão do empréstimo indevido.

Apelação cível desprovida.

Tese de julgamento: “Há responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraude em contrato de empréstimo eletrônico, com direito à restituição e indenização por dano moral. ”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco Pan S.A. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de inexistência contratual de empréstimo consignado c/c repetição de indébito e dano moral que lhe move Manoel Florindo de Oliveira Neto, julgou procedente a ação, para declarar a inexistência do contrato/débito discutido, condenando o requerido à restituição simples dos valores descontados do benefício do autor, e ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformado, a insitituição bancária recorre, alegando em síntese, a validade da contratação do empréstimo por meio eletrônico, a qual foi firmada mediante as etapas de segurança digital que asseguram a autencidade do consentimento do cliente. Defende que o procedimento adotado pelo banco é legítimo e idôneo, não havendo comprovação de falha no processo de contratação.

Afirma, ainda, que as provas juntadas aos autos, incluindo a assinatura eletrônica e a biometria facial, são suficientes para validar o negócio jurídico firmado entre as partes, e que a devolução dos valores e a indenização por dano moral fixada na sentença são indevidas, uma vez que o contrato foi celebrado de forma regular e consentida.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 244638693)
pugnando pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 23 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Manoel Florindo de Oliveira Neto propôs ação declaratória de inexistência contratual de empréstimo consignado c/c repetição de indébito e dano moral em desfavor do Banco Pan S.A., alegando que foi vítima de fraude, e que em abril de 2023, recebeu uma ligação de um suposto atendente do INSS, informando que tinha valores a receber. Após seguir as instruções do atendente, enviou seus documentos pessoais e fotos, acreditando na veracidade da informação.

Posteriormente, descobriu que havia sido vítima de um golpe, resultando na contratação de um empréstimo consignado no valor de R$ 19.320,00, com 84 parcelas de R$ 230,00, averbado no dia 27.04.2023. Afirma que nunca solicitou tal empréstimo e que os valores foram depositados em uma conta virtual no Banco Votorantim, desconhecida pelo autor.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou procedente a ação, para declarar a inexistência do contrato/débito discutido, condenando o requerido à restituição simples dos valores descontados do benefício do autor, e ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, mantendo o entendimento na decisão integrativa (id. 244228177).

Inconformado, a insitituição bancária recorre, alegando em síntese, a validade da contratação do empréstimo por meio eletrônico, a qual foi firmada mediante as etapas de segurança digital que asseguram a autencidade do consentimento do cliente. Defende que o procedimento adotado pelo banco é legítimo e idôneo, não havendo comprovação de falha no processo de contratação.

Afirma, ainda, que as provas juntadas aos autos, incluindo a assinatura eletrônica e a biometria facial, são suficientes para validar o negócio jurídico firmado entre as partes, e que a devolução dos valores e a indenização por dano moral fixada na sentença são indevidas, uma vez que o contrato foi celebrado de forma regular e consentida.

Pois bem. Inicialmente, é pertinente ressaltar que, no presente caso, são aplicáveis as normas estabelecidas no CDC, uma vez que o autor se classifica como destinatária final dos serviços prestados pelo Banco réu, conforme disposto nos artigos 2º e 3º do referido código.

Nesse contexto, registre-se que a Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça também estabelece a aplicação das normas consumeristas às instituições financeiras, nos seguintes termos: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. ”

Dessa forma, é evidente que a aplicação do referido diploma legal ao caso não implica o acolhimento integral das teses apresentadas na exordial, tampouco acarreta a inversão automática do ônus da prova, que exige, necessariamente, a presença da verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência da consumidora, conforme previsto no artigo 6º, inciso VIII, do mencionado diploma.

Nessa linha, a necessidade de comprovação se impõe, em face da plausibilidade das alegações da Requerente e das informações técnicas relativas aos serviços prestados pelo Banco Requerido.

Na situação em análise, constata-se nos autos que o consumidor foi alvo de um “golpe do funcionário falso”, uma vez que, após receber uma ligação telefônica de um terceiro, informando que havia um suposto valor a receber do INSS, ele seguiu o procedimento solicitado pelo fraudador. Este o levou a contratar um empréstimo consignado, por meio da assinatura digital e da apresentação de documentos pessoais.

Ademais, no mesmo dia, foi informado acerca da abertura de uma conta bancária virtual em seu nome, a qual foi utilizada para o recebimento do valor.

Neste contexto, embora o autor tenha celebrado o Contrato de empréstimo consignado sob orientação de um golpista, é evidente que, além de suas informações pessoais e bancárias estarem sob a posse de um terceiro estelionatário, isso o levou a um erro inevitável.

Assim, ficou claro que houve a violação do sigilo dos dados pessoais da consumidora, bem como a transgressão do dever de segurança inerente à prestação de serviços bancários, caracterizando uma evidente falha na oferta de serviços por parte da Instituição Financeira. Portanto, esta deve responder de forma objetiva pelos danos provocados aos seus clientes, conforme disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e na Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Avançando na resolução da celeuma, verificada e inexistência do débito, ante a contratação do empréstimo mediante fraude, passa-se a verificar se há configuração de dano extrapatrimonial.

É cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

No caso vertente
, autor sofreu a angústia de ter um empréstimo indevido lançado em sua conta, além da transferência bancária realizada para terceiros, com comprometimento de verba de caráter alimentar, gerando sentimentos de angústia e de impotência frente à injustiça cometida.

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta do apelante e o dano sofrido pela autora/apelada.

Visto isso, repiso que os bancos estão sujeitos ao estatuto consumerista, nos termos do art. 14,
caput

e §1º c/c o §2º, do art. 3º, do CDC e como tal, respondem objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, pois devem garantir-lhes segurança na utilização dos serviços que oferecem.
Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal, confira:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REPARAÇÃO DE DANOS – CHEQUE NÃO COMPENSADO POR FALTA DE PROVISÃO DE FUNDOS – EXTRAVIO DO TÍTULO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – ALEGAÇÃO DE DANO MATERIAL DECORRENTE DA INADIMPLÊNCIA DE TERCEIRO – DESCABIMENTO – DESÍDIA QUE RESULTA NA PERDA DO TÍTULO COM EFICÁCIA EXECUTIVA – DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO – PEDIDO DE REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS – CABIMENTO – VALOR APURADO A MAIOR PERANTE A INSTÂNCIA A QUO – VERBA HONORÁRIA FIXADA SOBRE O VALOR DA CAUSA – CRITÉRIO DO § 3º DO ART. 20 DO CPC – RETIFICAÇÃO PARA SER CALCULADA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

É inescapável a responsabilidade da instituição bancária, como fornecedora de produtos e serviços, que se mostraram defeituosos
[...]
nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
[
...]”.
(RAC n. 3162/2007, 4ª Câm. Cív., Rela. Dra. Marilsen Andrade Addario, j. 12.03.2007 – negritei).

Destarte, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Assim, há de se concluir pela responsabilidade da demandada quanto ao dano sofrido pelo autor, por não ter observado o dever de segurança e cautela imputado ao fornecedor de serviços, o qual não adotou as providências necessárias quando da realização do negócio jurídico.

Outrossim, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir-se um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atende ao caráter punitivo pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso atento à realidade da vida e as particularidades de cada caso.

Nessa trilha, a indenização imposta no ato sentencial no valor R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo dano moral, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso,
conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024